Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEFESA PRÉVIA. PROVAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.
1. A responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, é objetiva, nos termos da Constituição Federal, art. 37, § 6o.
2. A adoção da Teoria do Risco Administrativo não obriga a pessoa jurídica de direito público a indenizar qualquer dano. Na responsabilidade civil objetiva do Estado, incumbe a quem se afirma lesado provar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito: o dano efetivo e o nexo causal.
3. A manutenção da penalidade de trânsito, mesmo após a apresentação de provas documentais que demonstram a improcedência da autuação, configura falha na prestação do serviço público, reconhecida pelo próprio ente público que, após reanálise da defesa apresentada pelo autor, cancelou o auto de infração.
4. Ausente prova de prejuízo efetivo ou violação relevante à dignidade do autor, não se justifica a condenação por danos morais.
5. A improcedência da autuação da infração, por si só, não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
6. Nas ações de obrigação de fazer, cujo valor é inestimável (sentença ilíquida), os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
7. Recurso conhecido e provido.